Tribunal: STJ
Processo: 0109324-98.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837880 - PR (2025/0014228-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: JERONIMO WESGUEBER
ADVOGADOS
: HARLEY ENÉIAS STANGE - SP290261
LANY STANGE - SP282148
EMBARGADO
: SINUS HARMANNUS LOMAN & CIA LTDA
ADVOGADOS
: MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - PR008749
RENÊ JOSÉ STUPAK - PR011733
TELISMARA APARECIDA DINIZ KLIMIONT - PR020460
FELIPE FRANK - PR061484
BERNARDO THEODORO DE MENDONÇA - PR083498
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
RECURSAIS.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
2. A parte embargante alegou o vício da omissão, pois não teria
fixado os honorários recursais, contrariando o disposto no artigo
85, §11, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, sem permitir a rediscussão
do mérito da causa.
5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte, conforme
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
6. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, não sendo constatados os vícios
alegados.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54037899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: c4d7105e-b37a-4f50-9423-ee923194e619

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: c4d7105e-b37a-4f50-9423-ee923194e619

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837880 - PR (2025/0014228-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: JERONIMO WESGUEBER
ADVOGADOS
: HARLEY ENÉIAS STANGE - SP290261
LANY STANGE - SP282148
EMBARGADO
: SINUS HARMANNUS LOMAN & CIA LTDA
ADVOGADOS
: MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - PR008749
RENÊ JOSÉ STUPAK - PR011733
TELISMARA APARECIDA DINIZ KLIMIONT - PR020460
FELIPE FRANK - PR061484
BERNARDO THEODORO DE MENDONÇA - PR083498
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
RECURSAIS.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
2. A parte embargante alegou o vício da omissão, pois não teria
fixado os honorários recursais, contrariando o disposto no artigo
85, §11, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, sem permitir a rediscussão
do mérito da causa.
5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte, conforme
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
6. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, não sendo constatados os vícios
alegados.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA53798114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:44
Código de Controle do Documento: 584847d2-81b9-4fee-86fe-a0fba86e7f7c

7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra Acórdão desta
Terceira Turma, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO
CPC. INOCORRÊNCIA. TEMA RELACIONADO À PRECLUSÃO
RECONHECIDA NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, este interposto em face de acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que, em fase de
liquidação de sentença, fixou o valor devido a título de lucros
cessantes e considerou preclusa a discussão sobre o laudo
pericial.
2. A parte agravante alegou que o laudo pericial foi elaborado sem
os documentos necessários, não apontando conclusivamente o
valor dos danos, e que a decisão recorrida incorreu em afronta aos
artigos 1.022 e 507 do Código de Processo Civil, além de
contestar a incidência da Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
inadmitiu o recurso especial, com fundamento na ausência de
violação ao
do CPC e na incidência da
art. 1.022
Súmula 7/STJ,
deve ser reformada para permitir o processamento do recurso
especial.
III. Razões de decidir
4. A ausência de oposição de embargos de declaração na origem
inviabiliza a análise de violação ao
do CPC, conforme
art. 1.022
entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
5. A decisão recorrida analisou de forma clara e suficiente os
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia, não
configurando negativa de prestação jurisdicional.
6. A pretensão de reexame de fatos e provas encontra óbice na
sendo inviável em sede de recurso especial.
Súmula 7/STJ,
7. A parte recorrente não demonstrou objetivamente que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica,
limitando-se a alegações genéricas.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Recurso não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria do vício da omissão,
pois não teria fixado os honorários recursais, contrariando o disposto no artigo 85, §11,
do CPC.
Documento eletrônico VDA53798114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:44
Código de Controle do Documento: 584847d2-81b9-4fee-86fe-a0fba86e7f7c

Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos, em razão da
inexistência de omissão e do não cabimento de honorários recursais na hipótese.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a
existência de fundamentos que sustentem a reforma da decisão
recorrida, cujos fundamentos transcrevo para que passem a fazer
parte da presente decisão:
SINUS HARMANNUS LOMAN E CIA inciso III, alínea a, da
Constituição Federal, em face dos acórdãos proferidos pela
Décima Câmara Cível deste Tribunal de Justiça.
A Recorrente acusou infringência aos artigos:
a) 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de
que a Câmara Julgadora não se manifestou sobre os argumentos
ventilados em seus aclaratórios, relativos ao fato de que “o laudo
pericial não apontou de forma conclusiva o valor da liquidação” e
que referido laudo “sublinhou que a definição das consequências
processuais da falta de documentação comprobatória da extensão
do dano é questão de direito, que seria deliberada pelo
magistrado”;
b) 507 do Código de Processo Civil, sob a alegação de que é
indevida a extensão dos efeitos da preclusão a todas as matérias
relativas à liquidação.
Pois bem.
Não merece guarida a tese relativa à suposta ofensa ao artigo
1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, haja vista que,
conforme orienta a Corte Superior, o Órgão Julgador não é
obrigado a analisar cada um dos argumentos expendidos pelas
partes.
A respeito, confira-se:
“[...] o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para
fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos
Documento eletrônico VDA53798114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:44
Código de Controle do Documento: 584847d2-81b9-4fee-86fe-a0fba86e7f7c

fundamentos
por
elas
indicados
[...]”
(AgInt
no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp no 1.736.426/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
25/10/2021,
28/10/2021)
“[...] conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas somente sobre os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre
convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso” (EDcl
no AgRg no
Rel. Ministro Felix Fischer,
AREsp no 1.503.460/SP,
Quinta Turma, DJe
.
15/09/2020)
Além disso, “[...] A motivação contrária ao interesse da parte, ou
mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes
pela decisão, não se traduz em maltrato às normas apontadas
como violadas” (
relator Ministro Herman
REsp no 1.820.166/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
12/11/2019,
.
19/12/2019)
Da mesma forma, não procede a alardeada violação do artigo 507
do Código de Processo Civil, posto que, para desconstituir as
premissas estabelecidas no aresto impugnado, quanto a
configuração da preclusão, seria necessária incursão na seara
fática/probatória dos autos, providência sabidamente vetada em
sede de recurso especial, pelo óbice da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
“Para reverter a conclusão consignada no Tribunal de origem
quanto à matéria discutida estar acobertada pela preclusão seria
necessário o revolvimento das provas constantes dos autos,
providência esta inviável na via do recurso especial, conforme o
enunciado da
” (AgInt no
Súmula 7/STJ
AREsp no 1.087.186/SP,
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020,
DJe
.
01/10/2020)
Diante do exposto, inadmito o Recurso Especial.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que “Afasta-se a ofensa aos arts. 489
e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou
CPC/2015,
contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O
colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
deixando bem delineados os fundamentos dos julgados.” (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp no 2.441.987/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/02/2025,
20/02/2025.
Rememore-se, ainda, que “A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
no recurso especial, porquanto torna impossível
art. 1.022
CPC/2015
Documento eletrônico VDA53798114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:44
Código de Controle do Documento: 584847d2-81b9-4fee-86fe-a0fba86e7f7c

a compreensão da controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie.” (AgInt no
relator
Súmula no 284/STF
REsp no 1.955.114/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
05/12/2022,
09/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela defesa
não macula o comando decisório se, bem fundamentado, apresenta
razões capazes de se sustentar por si.
Assim, “Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.” (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp no 1.899.000/SP,
julgado em
DJe de
)
21/08/2023,
23/08/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
(...)
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa
ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em
prestação jurisdicional defeituosa.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula 7
deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: “A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial.”
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que “o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula
7 do STJ.” (AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp no 2.151.760/SC,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
09/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
(...)
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: “a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação da
Documento eletrônico VDA53798114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:44
Código de Controle do Documento: 584847d2-81b9-4fee-86fe-a0fba86e7f7c

Súmula 7 do STJ na espécie.” (AgInt no AREsp no 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/06/2021,
DJe de
)
11/06/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
“No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.” (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp no 2.250.305/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
02/10/2023,
06/10/2023.
No mesmo sentido:
(...)
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem,
providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
Documento eletrônico VDA53798114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:44
Código de Controle do Documento: 584847d2-81b9-4fee-86fe-a0fba86e7f7c

obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
Documento eletrônico VDA53798114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:44
Código de Controle do Documento: 584847d2-81b9-4fee-86fe-a0fba86e7f7c

parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Na realidade, conforme exposto no Acórdão embargado, a imposição de
honorários recursais era incabível na espécie, em razão de não terem sido fixados na
origem.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA53798114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:44
Código de Controle do Documento: 584847d2-81b9-4fee-86fe-a0fba86e7f7c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.837.880 / PR
Número Registro: 2025/0014228-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011547820168160161
01093249820238160000
01323283320248160000
1093249820238160000
11547820168160161 1323283320248160000 132328332024816000000011547820168160161
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SINUS HARMANNUS LOMAN & CIA LTDA
ADVOGADOS : MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - PR008749
RENÊ JOSÉ STUPAK - PR011733
TELISMARA APARECIDA DINIZ KLIMIONT - PR020460
FELIPE FRANK - PR061484
BERNARDO THEODORO DE MENDONÇA - PR083498
AGRAVADO
: JERONIMO WESGUEBER
ADVOGADOS : HARLEY ENÉIAS STANGE - SP290261
LANY STANGE - SP282148
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JERONIMO WESGUEBER
Documento eletrônico VDA54008323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:37
Código de Controle do Documento: cab6ef3c-6fdc-4a02-b472-91b1037586c9

ADVOGADOS
: HARLEY ENÉIAS STANGE - SP290261
LANY STANGE - SP282148
EMBARGADO : SINUS HARMANNUS LOMAN & CIA LTDA
ADVOGADOS
: MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - PR008749
RENÊ JOSÉ STUPAK - PR011733
TELISMARA APARECIDA DINIZ KLIMIONT - PR020460
FELIPE FRANK - PR061484
BERNARDO THEODORO DE MENDONÇA - PR083498
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:37
Código de Controle do Documento: cab6ef3c-6fdc-4a02-b472-91b1037586c9